Tribunal: TJSP
Processo: 0004346-18.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004346-18.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante PAULO
ROBERTO RODRIGUES FERNANDEZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004346-18.2020.8.26.0026 -Voto no 36.463
2
Voto no 36.463
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Agravo no 0004346-18.2020.8.26.0026, Comarca de Bauru
Agravante: Paulo Roberto Rodrigues Fernandez
Agravada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Trata-se de Agravo tempestivamente (fls. 01)
interposto por Paulo Roberto Rodrigues Fernandez em face da r.
decisão de fls. 68/70, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito Dr. Leandro
Eburneo Laposta, do E. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Bauru do Departamento Estadual de Execução Criminal, que indeferiu
pedido de prisão domiciliar.
No arrazoado de fls. 02/9 nobre defensor
constituído (embora sem procuração nos autos) insiste na migração
argumentando que o penitente é “paraplégico e portador de hipertensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004346-18.2020.8.26.0026 -Voto no 36.463
3
arterial”, bem assim “pelo fato de ser idoso (atualmente com 62 anos)”.
O recurso foi respondido a fls. 74/8, anexando-
se a fls. 79 o juízo de retratação, negativo. Parecer a fls. 90/4.
É o relatório.
2. Paulo Roberto, que cumpre pena reclusiva
de 28 (vinte e oito) anos, em regime fechado, em virtude da prática de
estupro de vulnerável (TCP previsto para 16.11.2045, conforme fls.
55/6 do PEC correlato), reivindicou prisão domiciliar concentrando
seus argumentos na pandemia que se convencionou chamar de
coronavírus, pleito que restou assim indeferido aos 04 de junho de
2020:
“... não se desconhece os elevados propósitos que
redundaram na edição da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Referida edição, sem sombra de dúvidas, foi extremamente oportuna, necessária
e digna dos mais elevados encômios, por se reconhecer o princípio da dignidade
da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, o que
exige do Poder Judiciário, respostas cada vez mais urgentes e eficazes à
complexidade crescente das relações sociais, sobretudo, em um momento de
crise em um País com dimensões continentais e com diferenças estruturais,
problemas e realidades sócio-culturais da mesma proporção.
Assim, considerada essa premissa e como toda
Recomendação é um conselho, um aviso, uma advertência, ela deve ser
considerada não de forma automática, sem reflexão e ponderação das
circunstâncias fáticas existentes, sob o risco de desvirtuar a real intenção/objetivo
do Órgão do que a criou.
Não se trata, portanto, como pretende fazer crer a
nobre defesa, de ordem de soltura imediata, indiscriminada para todas as
hipóteses ali mencionadas, sem análise pormenorizada, das situações nela
invocadas. Aliás, nesse sentido, o C. Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004346-18.2020.8.26.0026 -Voto no 36.463
4
em sessão de 18.03.2020, deixou bem claro como os magistrados deveriam
proceder, ao negar, por maioria, referendo à medida cautelar que havia sido
concedida na ADPF 347/DF, do STF.
Cumpre esclarecer que o Poder Judiciário tem plena
ciência de que o momento de pandemia pelo qual passamos é grave e
excepcional em termos de saúde pública, com seríssimo quadro de emergência
sanitária, tanto que vem adotando diversas posturas urgentes e excepcionais
para cumprir seu papel constitucional em situações, muitas das quais, inéditas.
E tal como no caso em voga, dadas as circunstâncias
mencionadas, exige-se nesse momento redobrada cautela e prudência, para que
não nos esqueçamos que há um arcabouço legal vigente e um quadro de
emergência sanitária, cujas decisões podem trazer consequências impactantes,
seja quanto aos riscos de agravamento da situação pandemia, seja no tocante a
saúde do próprio interessado, além dos riscos para a sociedade em geral que se
encontra em isolamento social.
Contudo, em que pese a informação de que o
reeducando é maior de 60 anos e portador de hipertensão arterial e que por isso
estaria dentre as pessoas consideradas como grupo de risco, verifico que o laudo
de fls. 342 confeccionado pelo médico responsável da unidade prisional, atesta
que ele está bem e recebendo tratamento adequado na unidade prisional.
O requerente se encontra cumprindo pena em
regime fechado e, também, não trouxe qualquer documento, ainda que indiciário
a demonstrar existência de algumas das demais hipóteses do artigo 117 da LEP,
lembrando que está cumprindo pena por crime gravíssimo (estupro de
vulnerável em âmbito das relações domésticas, onde se valeu das
oportunidades de confiança daí decorrentes) e recolhido em unidade
prisional que conta com equipe de saúde.
Essas circunstâncias impedem a concessão da
liberdade pretendida, ainda que à luz da situação de emergência sanitária que
vivemos, eis que sua concessão não encontra respaldo nas excepcionais
hipóteses da Recomendação no. 62 do CNJ, diante do que já foi exposto no corpo
dessa decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004346-18.2020.8.26.0026 -Voto no 36.463
5
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão
domiciliar formulado em favor do sentenciado Paulo Roberto Rodrigues
Fernandes” (fls. 68/70).
3. Não se havia mesmo conceder prisão
domiciliar, porquanto Paulo Roberto se encontra atualmente em
regime fechado, e o artigo 117 da Lei de Execuções Penais autoriza a
prisão domiciliar somente quando o(a) reeducando(a) estiver
descontando a pena no estágio aberto.
De outro giro, a paraplegia e a hipertensão que
acometem o sentenciado, por si sós, não sugerem a
imprescindibilidade do recolhimento domiciliar, mormente porque não
há notícia de que a saúde do penitente esteja debilitada no presente
momento - o “Laudo Médico” encartado a fls. 67 assinala somente que
se trata “de reeducando portador de hipertensão arterial e sequela de
traumatismo medular com paraplegia de membros inferiores.
Deambula com cadeira de rodas.
Pressão arterial 150/90 mmHG, frequência cardíaca 76
bpm e saturação O2 98%.
Necessita de ajuda de terceiros para higiene e
deambulação”.
Ademais, o documento anexado a fls. 10,
subscrito pelo “DIRETOR TÉCNICO III” da unidade prisional onde Paulo
Roberto resgata pena, consigna que no local “há equipe de saúde e não
registramos, até esta data, nenhum caso suspeito ou confirmado de COVID-19
em relação aos sentenciados” (fls. 10).
4. De valia acentuar também que por ora os
autos não trazem notícia de deficiente condição de permanência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004346-18.2020.8.26.0026 -Voto no 36.463
6
sentenciado em virtude da incidência do vírus amedrontador. A
propósito dessa preocupação - que é, e precisa ser, de todos nós -,
cumpre notar que as autoridades públicas paulistas, nos três Poderes,
implementaram verdadeiro cordão sanitário institucional destinado a
neutralizar os efeitos da enérgica virose, e a isso não se mostrou
insensível a Secretaria de Administração Penitenciária, órgão de
cúpula sabidamente eficiente, que, através de seus gestores
sucessivos, tem dado mostras de competência, denodo e seriedade
para acautelar o interesse social e sobretudo para salvaguardar os
direitos dos reeducandos - entre eles o de receberem pronto e eficaz
atendimento médico.
A propósito, interessa consignar que em 07 de
julho último, em apresentação das autoridades carcerárias do Estado
através
da
plataforma
TEAMS
(https://web.microsoftstream.com/video/aba8d40c-472d-4b22-
a94e-421775d77de6), sob inspiração da Escola Paulista do Ministério
Público e participação de Promotores e Procuradores de Justiça, o
Exmo. Sr. Secretário, Coronel Nivaldo Cesar Restivo, afirmou com
satisfação que em toda a rede prisional da unidade federativa o índice
de contaminação não ultrapassa os 5%, inferior ao que se apresenta
fora dos limites da clausura.
Com efeito, a Lei de Execução Penal
estabelece o direito à assistência à saúde, incluído, se necessário,
atendimento médico (no próprio estabelecimento e, se o caso, em
local diverso), como se verifica dos seguintes dispositivos:
“Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de
caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento
médico, farmacêutico e odontológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004346-18.2020.8.26.0026 -Voto no 36.463
7
'§ 1o (Vetado).
'§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver
aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta
será prestada em outro local, mediante autorização da direção
do estabelecimento.
'§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher,
principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-
nascido. (Incluído pela Lei no 11.942, de 2009)
'(...)
'Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à
integridade física e moral dos condenados e dos presos
provisórios.
'(...)
'Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico de
confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento
ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de
orientar e acompanhar o tratamento.
'Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o
particular serão resolvidas pelo Juiz da execução.
'(...)
'Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime
fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter
permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta,
quando ocorrer um dos seguintes fatos:
'I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira,
ascendente, descendente ou irmão;
'II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do
artigo 14).”
Desse modo, apenas diante do risco - que é
horizontal - de que possam contrair a Covid-19, parece prematuro
concluir sobre se a soltura dos condenados pela prática de crimes é
conveniente para eles próprios e para os demais membros da
coletividade, sem que se deva constatar, a priori, a impossibilidade da
tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas
autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos
prisionais - medidas essas que, é de justiça registrar, já foram
adotadas,
consoante
se
depreende
de
oportunos
Ofícios
encaminhados pelo I. Secretário da Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo à E. Corregedoria-Geral da Justiça deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004346-18.2020.8.26.0026 -Voto no 36.463
8
Augusto Sodalício nas datas de 08 de abril, 13 e 27 de maio de 20201.
Nesse sentido convém assistir aos vídeos
intitulados “Combate ao Coronavírus nos presídios do estado de SP” e
“Presos confeccionam máscaras de proteção em presídio do Estado
de São Paulo” (disponibilizados aos 29 de abril de 2020 no sítio
eletrônico
www.sap.sp.gov.br),
que
retratam
algumas
das
providências adotadas pela escrupulosa SAP:
- no primeiro vídeo constata-se que o combate
à Covid-19 nas unidades prisionais de todo o Estado é constante,
passando por diversas etapas: logo na entrada desses
estabelecimentos há rigoroso procedimento de higienização de
veículos e de verificação de funcionários por meio de checagem de
suas temperaturas corporais (essa última medida, aliás, também passou a
ser tomada pela iniciativa privada - exemplificativamente, para consumidores
adentrarem alguns supermercados e para empregados iniciarem o expediente em
algumas empresas). Além disso, os presos que ingressam no sistema
penitenciário se submetem a conferição, recebem uniformes e
materiais de higiene, respondem a questionários de saúde e
permanecem em isolamento por 2 (duas) semanas a fim de evitar
eventual contágio no presídio. Todas as instalações das unidades
prisionais são assídua e vigorosamente limpas, havendo também
distribuição de equipamentos de segurança e de álcool em gel aos
agentes que lá desempenham suas atividades. As correspondências
destinadas aos reeducandos igualmente passam por rígida verificação
1
O teor dos documentos pode ser consultado em: <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4166784-7064>, acesso em
15.04.2020;
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4959055-7064>,
acesso
em
15.05.2020;
e
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5261454-7064>,
acesso em 27.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004346-18.2020.8.26.0026 -Voto no 36.463
9
purificadora;
- no segundo compilado nota-se que os
penitentes estão produzindo máscaras, mas não sem antes se
submeterem a procedimento de assepsia cuidadosa, inclusive
valendo-se da utilização de Equipamentos de Proteção Individual -
EPIs (instrumentos esses que, frise-se, são escassos até mesmo para os
profissionais de saúde que formam na linha de frente no combate à pandemia) e
da limpeza de suas botas no pedilúvio. As fábricas da FUNAP foram
adaptadas para essa produção, vantajosa não apenas à sociedade,
que se beneficiará do material de proteção confeccionado, mas
também aos reeducandos, que contribuirão com sua força de trabalho
para o bem-estar social e ainda terão maiores chances de assimilar a
terapêutica penal por meio dessa utilíssima atividade laborativa.
5.
Nestas
condições,
meu
voto
nega
provimento ao agravo aforado por Paulo Roberto Rodrigues
Fernandez a fim de preservar, por seus próprios méritos, a r. decisão
guerreada.
Comunique-se a presente deliberação ao E.
Juízo monocrático no prazo de cinco dias (artigo 251 do Regimento
Interno desta Augusta Corte).
Geraldo Wohlers
Relator